Tribunal: TJSP
Processo: 2132815-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DETERMINAÇÃO A PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET PARA A IMEDIATA SUPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES, COMPARTILHAMENTOS E COMENTÁRIOS FEITOS POR USUÁRIOS DE REDE SOCIAL MANTIDA PELA RÉ. INVIABILIDADE TÉCNICA DO ATENDIMENTO SEM A PRÉVIA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (URLS) A QUE SE REFEREM OS CONTEÚDOS. REFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET.

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DETERMINAÇÃO A PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET PARA A IMEDIATA SUPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES, COMPARTILHAMENTOS E COMENTÁRIOS FEITOS POR USUÁRIOS DE REDE SOCIAL MANTIDA PELA RÉ. INVIABILIDADE TÉCNICA DO ATENDIMENTO SEM A PRÉVIA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (URLS) A QUE SE REFEREM OS CONTEÚDOS. REFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. CONDICIONAMENTO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA À PRÉVIA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO CONTEÚDO PELA AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.